Tribunal: TJSP
Processo: 1040501-24.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PEVIDENCIÁRIA - Recálculo nos termos do art. 31 da Lei no 8.213/91 – Obrigação contemplada em título executivo judicial, quando indeferida a cumulação com o auxílio-acidente – Documentos apresentados que não permitem aferir com exatidão tal fato – Pretensão extinta, sem análise do mérito.
PENSÃO POR MORTE PREVIDENCIÁRIA – Competência da Justiça

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PEVIDENCIÁRIA - Recálculo nos termos do art. 31 da Lei no 8.213/91 – Obrigação contemplada em título executivo judicial, quando indeferida a cumulação com o auxílio-acidente – Documentos apresentados que não permitem aferir com exatidão tal fato – Pretensão extinta, sem análise do mérito.
PENSÃO POR MORTE PREVIDENCIÁRIA – Competência da Justiça Federal – Segurado que não faleceu durante o trabalho – Necessidade, entretanto, da viúva aferir se de fato já houve, ou não, o recálculo da RMI da aposentadoria que a precedeu – Inviabilidade de se adotar a providência prevista no art. 64, § 3o, do CPC.
Negado provimento ao recurso, com alteração parcial da fundamentação adotada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553723
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040501-24.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ANTONIO
GALDINO DOS SANTOS (ESPÓLIO) e MARIA CELIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
(INVENTARIANTE), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com alteração parcial da fundamentação adotada. VU., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040501-24.2017.8.26.0053 -Voto no 29.987
2
Voto no 29.987
Apelação no 1040501-24.2017.8.26.0053
Origem: 3a VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO
Apelante: ANTONIO GALDINO DOS SANTOS (espólio)
Apelado: INSS
AÇÃO REVISIONAL.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PEVIDENCIÁRIA -
Recálculo nos termos do art. 31 da Lei no 8.213/91 Obrigação
contemplada em título executivo judicial, quando indeferida a
cumulação com o auxílio-acidente Documentos apresentados que
não permitem aferir com exatidão tal fato Pretensão extinta, sem
análise do mérito.
PENSÃO POR MORTE PREVIDENCIÁRIA Competência da
Justiça Federal Segurado que não faleceu durante o trabalho
Necessidade, entretanto, da viúva aferir se de fato já houve, ou
não, o recálculo da RMI da aposentadoria que a precedeu
Inviabilidade de se adotar a providência prevista no art. 64, § 3o,
do CPC.
Negado provimento ao recurso, com alteração parcial da
fundamentação adotada.
Vistos.
A r. sentença de fls. 430/433, cujo relatório se adota, julgou extinta, sem
julgamento do mérito, a ação revisional proposta pelo espólio de ANTONIO GALDINO
DOS SANTOS, representados pela viúva MARIA CELIA DE OLIVEIRA SANTOS,
contra o INSS, com fundamento na coisa julgada (restabelecimento e cumulação de auxílio-
acidente) e na incompetência absoluta da Justiça Estadual (revisão da aposentadoria por
invalidez e da pensão por morte, ambas previdenciárias), e determinou a remessa dos autos
à Justiça Federal, com fundamento no art. 64, § 3o, do CPC.
O autor apelou, não tendo a autarquia oferecido resposta.
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força de Ato
Normativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040501-24.2017.8.26.0053 -Voto no 29.987
3
No essencial, este é o relatório.
O recurso não prospera, devendo, entretanto, ser modificada em parte a
fundamentação adotada.
Quanto ao pedido relativo ao recálculo da aposentadoria por invalidez
previdenciária, nos termos do art. 31 da Lei no 8.213/91, por impossibilidade de sua
cumulação com o auxílio-acidente recebido por Antonio Galdino dos Santos, observo que
há título executivo judicial da Justiça Estadual contemplando tal pretensão (cf. fls.
196/204).
Contudo, as peças juntadas não possibilitam aferir se de fato tal providência
chegou a ser observada pela autarquia quando do cumprimento de sentença no referido
processo.
Assim, a pretensão deverá, inicialmente, se formulada no processo
9161524-72.2008.8.26.0000, que tramitou pela 4a Vara de Acidentes do Trabalho da
Capital, ficando mantida, desta forma, a extinção sem julgamento do mérito, do pedido de
recálculo da aposentadoria por invalidez previdenciária.
Por outro lado, como a revisão da pensão por morte depende de previamente
ser confirmado se houve, ou não, a revisão da aposentadoria por invalidez então percebida
pelo falecido, torna-se inócua, neste momento, a providência prevista na r. sentença, quanto
ao disposto no art. 64, § 3o, do CPC.
Diante do exposto, meu voto nega provimento ao recurso, com alteração
parcial da fundamentação adotada.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator